Tribunal: TCU
Processo: 029.555/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a averiguação de irregularidades envolvendo a Caixa Econômica Federal e a implementação de banco digital relacionado àquela instituição financeira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional, que objetivam verificar a legalidade da rescisão do contrato entre a Caixa Econômica Federal e a empresa MoneyEx. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da solicitação, por preencher os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992; c/c o art. 232, inciso III, do Regimento Interno/TCU; e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008; 9.2. informar à presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que: 9.2.1. a alteração da estratégia complementar à Transformação Digital da Caixa, de maneira a não mais contemplar a parceria com Money Ex Plataform Tecnologia S.A., deveu-se à substancial alteração de cenários entre a original, datada de novembro de 2017, e a atual, configurada em julho de 2020; 9.2.2. a Caixa desenvolveu, em curto espaço de tempo, soluções tecno-digitais para atender solicitações do Governo Federal em um cenário de pandemia de importância internacional, fazendo com que a ativação da joint venture Negócios Digitais, até os dias hodiernos uma paper company , não mais fosse necessária; 9.2.3. a Caixa afirmou que não foram identificadas eventuais parcerias societárias entre si e com empresa dirigida, representada e/ou participada pelo Sr. Fernando Passos (XXX.491.591-XX); 9.2.4. a alteração da estratégia complementar foi aprovada pela governança da Caixa, com avaliação e pareceres de suas áreas técnicas, tendo dispostas suas motivações estratégicas e negociais em documentos internos; 9.3. encaminhar cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e Voto, à solicitante; 9.4. considerar integralmente atendida a solicitação do Congresso Nacional e autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 17, inciso I, da Resolução TCU 215/2008.